Tribunal: TJDFT
Processo: 0735593-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO.
I – A capitalização mensal de juros é admitida em cédulas de crédito bancário pelo art. 28, § 1o, inc. I, da Lei 10.931/2004.
II – Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. Súmulas 539 e 541/STJ.
III - O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/2001 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC/1973. Não comprovada a abusividade dos juros praticados, nem a cobrança em excesso.
IV - O contrato permitiu ao apelante-autor contratar ou não o seguro prestamista. Não configurada a alegada venda casada. Tema Repetitivo 972/STJ.
V – A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e realizado o controle da onerosidade excessiva, é permitida. Tema 958/STJ.
VI - Apelação desprovida.